Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741662-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS DO TJDFT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança n. 0740999-13.2022.8.07.0001 impetrado por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES, contra ato imputado ao DIRETOR DA COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS - COREC/TJDFT, consubstanciado em suposta contagem errônea de prazo recursal nos autos da Ação Penal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 41999430), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, objetivando a suspensão dos atos praticados no processo criminal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016, desde o dia 09/08/2022 até decisão final do Mandado de Segurança de origem, bem como a determinação para que a autoridade coatora restabeleça ao agravante a opção para “Juntar Documentos” nos referidos autos, ao argumento de que não há fundamento relevante a justificar o deferimento da medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que, em 12/07/2022, foi proferida decisão pelo Excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça inadmitindo o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante na ação criminal n. 0033588-90.2014.8.07.0016. Aduz que a decisão de inadmissão foi disponibilizada no DJe em 14/07/2022 (quinta-feira), cujo termo inicial da contagem do prazo, para a interposição de agravos nos recursos inadmitidos, recaiu na segunda-feira, dia 18/07/2022. Assim, o 14o dia corrido do prazo penal para a interposição dos Agravos ocorreu em 31/07/2022 (domingo) e o 15o dia corrido se deu no dia 01/08/2022 (segunda-feira). O agravante pondera que, no 14o dia do prazo recursal (31/07/2022), os sistemas do TJDFT ficaram fora do ar em virtude de ataque externo, amplamente divulgado. Deste modo, argumenta que ficou impedido de acessar os autos entre os dias 31/07/2022 a 09/08/2022, data em que houve o pleno restabelecimento do sistema. Em razão da indisponibilidade do sistema PJE, o agravante relata que foram editadas as Portarias Conjuntas número 100, de 01/08/2022, suspendendo o expediente forense e os prazos processuais, por prazo indeterminado, até o restabelecimento dos sistemas judiciais do Tribunal, e as de número 101, 102, 103 e 104, em razão das contínuas indisponibilidades do PJE e outros sistemas do Tribunal, suspendendo sucessivamente o expediente forense e os prazos processuais até o dia 09/08/2022. Assim, com base na alegação de que ficou impossibilitado de acessar plenamente o processo penal entre os dias 31/07/2022 e 09/08/2022, e considerando informação do TJDFT de que no dia 09/08/2022 o sistema PJE tinha sido plenamente restabelecido, aduz que só então neste dia, 09/08/2022, poderia ser considerado como data da devolução do 14o dia do prazo e o 15o dia (dies ad quem) deveria ter sido devolvido no dia 10/08/2022. Asseverando que o suposto erro do cálculo processual está lhe causando negativa de prestação jurisdicional e colocando em risco seu direito à liberdade, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: 1) seja determinado à COREC/TJDFT que suspendam todos os atos praticados desde o dia 09/08/2022, e, por conseguinte, que mantenham o processo suspenso até a decisão final no presente Agravo de Instrumento e no Mandado de Segurança em tela; 2) que seja encaminhado ofício à Vara da Auditoria Militar, para que o i. Magistrado daquela douta Vara mantenha a suspensão do processo penal no 0033588-90.2014.8.07.0016, até decisão final no presente Agravo de Instrumento e no referenciado Mandamus; 3) que seja expedido ofício à 21a Vara Cível de Brasília, informando sobre as liminares deferidas no presente Agravo de Instrumento, concedendo a antecipação de tutela pleiteada, com fins a estancar a injusto, grave e inconstitucional risco à liberdade do recorrente em razão do trânsito em julgado erroneamente certificado pela COREC e não corrigido liminarmente pelo juízo a quo; 4) por ser a COREC – Coordenadoria de Recursos Especiais órgão vinculado à 2a instância do TJDFT, caso possível regimentalmente que seja o Mandado de Segurança em epígrafe julgado por esta colenda Turma Cível, informando-se ao Juízo a quo sobre o deslocamento da competência; 5) que seja expedida notificação à autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, para que, querendo, preste as informações que julgar necessárias no prazo legal; A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão, para que sejam anulados definitivamente todos os atos processuais praticados desde o dia 09/08/2022 nos autos da ação criminal 0033588-90.2014.8.07.0016, restituindo ao agravante o 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 144045592). É o relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendido os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estaria configurado erro na contagem do prazo recursal para interposição de agravo contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinário e especial nos autos da ação penal n. 0033588-90.2014.8.07.0016. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Da análise dos autos da ação penal n. 0033588-90.2014.8.07.0016, verifica-se que, de fato, a decisão de inadmissão dos recursos especial e extraordinário foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 14/07/2022 e publicada no dia 15/07/2022, sexta-feira, nos termos da certidão de ID 133356767. Deste modo, o início do prazo para interposição de agravo contra a referida decisão iniciou-se na segunda-feira, dia 18/07/2022, em observância à Súmula 310 do colendo Supremo Tribunal Federal[1]. Nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal, (T)odos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Ademais, os prazos são contados excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final e, se o termo inicial ou final do prazo cair em dia não útil, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 798, §3o do Código de Processo Penal. Feitas estas considerações, temos que o termo para a interposição dos agravos findar-se ia em 01/08/2022, tal como relatado pelo agravante. Todavia, dada a amplamente noticiada indisponibilidade dos sistemas deste Tribunal de Justiça, em virtude de ataque externo, o expediente do TJDFT ficou suspenso entre os dias 1o a 5 de agosto. Com a finalidade de regulamentar o período de suspensão do expediente neste período, foi publicada a Portaria Conjunta 104/2022 dispondo da seguinte maneira: PORTARIA CONJUNTA 104 DE 5 DE AGOSTO DE 2022 Dispõe sobre o expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09, 10 e 12 de agosto de 2022. Alterada pela Portaria Conjunta 108 de 24/08/2022 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando as medidas de contenção de cibersegurança, em curso desde o dia 31 de julho de 2022, RESOLVEM: Art. 1o O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09, 10 e 12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo poderá ser excepcionada pelas unidades que, em razão da natureza da atividade exercida, exijam a prática de atos presenciais. Art.2o Em caso de necessidade, poderão ser realizadas sessões e audiências presenciais, mediante requisição dirigida à Presidência, com antecedência mínima de dois dias, a quem caberá decidir, ouvida a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI sobre a viabilidade técnica, considerados os critérios de controle e de restabelecimento seletivo da rede. Parágrafo único. Fica assegurada a realização das sessões plenárias presenciais nos Tribunais do Júri, das audiências de custódia presenciais realizadas no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC e das audiências da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do DF - VRAIJ, dispensada, nesses casos, a requisição de que trata o caput deste artigo. Art. 3o Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir do dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5 de agosto de 2022. § 2o Permanecem suspensos os prazos processuais aplicados aos processos administrativos. Art. 4o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua assinatura. – grifamos. Considerando que o prazo para a interposição dos agravos findar-se ia em 01/08/2022, e que nesse dia houve a suspensão do expediente, com a retomada da fluência dos prazos, no dia 08/08/2022, foi restituído ao autor o dia que faltava para a complementação do seu prazo, findando no dia 09/08/2022 e com trânsito em julgado no dia 10/08/2022, tal como assentado na certidão de ID 133356771 dos autos n. 0033588-90.2014.8.07.0016. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 16:04:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.